Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722336-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON DEIVISSON RODRIGUES DE LIMA IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS em favor de AILTON DEIVISSON RODRIGUES DE LIMA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio, respondeu a acusação e está aguardando a sessão plenária, demonstrando, no curso do processo, estar disposto a colaborar com a justiça. Alega que a segregação cautelar do paciente é desnecessária e excessiva, baseando-se nas qualificadoras do tipo penal e presumida na equivocada possibilidade de risco à sociedade. Sustenta que a autoria do delito foi imputada ao paciente com base em depoimentos de testemunhas indiretas, em relatos de “ouvi dizer”, o que se mostra insuficiente para o decreto prisional. Ressalta que o paciente tem 30 anos de idade; possui residência fixa; mora com esposa e filha; não tem personalidade voltada para o crime; possui apenas uma ação criminal relacionada a crime contra a vida; é o único provedor de sua família, laborando como autônomo no ramo de transportes, não podendo se presumir que a sua liberdade representará perigo à ordem pública. Colaciona jurisprudência sobre o tema, asseverando ser pacífico o entendimento de que há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é baseada na gravidade abstrata e há circunstâncias favoráveis ao paciente. Reforça que a liberdade do paciente não representará risco à ordem pública, sendo possível ainda a fixação de outras medidas cautelares que não a prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, salientando que o cumprimento antecipado da pena ofende o princípio da presunção de inocência e o da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com a proibição de manter contato com os familiares da vítima e com testemunhas sigilosas e de se ausentar do distrito da culpa. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A uma, porque não formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo, o que acarreta supressão de instância. A duas, porque, ainda que se aprecie o ato de ofício, esse se revela hígido e devidamente fundamentado, senão vejamos. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, nos seguintes termos (ID 146875195): “No dia 09 de novembro de 2022 (quarta-feira), por volta de 22h, na Quadra 307, Conjunto 06, Lote 09, no Recanto das Emas/DF, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, efetuou golpes de arma branca contra Jofre Pereira de Araújo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID. 146370730, que foram causa eficiente de sua morte. Na execução do crime, o denunciado valeu-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi surpreendida de inopino em via pública em momento em que o ataque era inesperado. Conforme apurado, AILTON nutria certa desavença com Jofre, por motivos ainda não esclarecidos. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, AILTON visualizou Jofre caminhando em via pública, oportunidade em que correu em sua direção e desferiu-lhe cerca de quatro golpes de faca na região do tórax e abdômen. Em seguida, AILTON evadiu-se a bordo de um veículo. Durante a fuga, o acusado quase atropelou a vítima”. O pedido de prisão preventiva do paciente foi formulado pela autoridade policial e pautado no fato de que Ailton “é usuário de entorpecentes conhecido no local onde os fatos se desenrolaram, o que amedrontou as possíveis testemunhas num primeiro momento, tendo sido necessário a autoridade policial reinquiri-las após delação apócrifa. Consta, ainda, na representação formulada pela autoridade policial que uma delas – uma criança de onze anos – é parente do acusado” O juízo acolheu o pedido em 16/1/2023, em decisão fundamentada e pautada, ainda, na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime, e de aplicação da lei penal, em virtude de o último endereço do acusado não ter sido confirmado e por não haver provas de que exerça profissão lícita e vínculos que justifiquem a sua permanência no Distrito Federal (Processo n. 0700195-12.2023.8.07.0019 – ID 147564304). No curso da instrução, o ato foi revisto de ofício, nos moldes da Recomendação n. 62/2020/CNJ, e mantido, sem qualquer insurgência da defesa, reforçando, o juízo, a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal, em virtude de haver testemunhas sigilosas que demonstraram grande temor, solicitando o sigilo de seus dados (ID 154907061). Sobrevindo a sentença de pronúncia, a prisão preventiva foi mantida pelos seguintes fundamentos (ID 158927674): “IV - Da prisão preventiva O reconhecimento da materialidade delitiva e da existência de indícios mínimos que atestam que o réu foi o autor do homicídio qualificado reforça a importância da segregação. Isso porque a gravidade concreta dos fatos que estão sob apuração - consistente na circunstância de que o delito ocorreu em momento em que a vítima caminhava em via pública, quando, de forma surpreendente, foi atacada pelo agente, que, sem demonstrar qualquer preocupação com a possibilidade de ser visto ou, até mesmo, contido por transeuntes, desferiu contra ela cerca de quatro golpes de faca na região do tórax e do abdômen e fugiu em seguida, oportunidade em que quase a atropelou, a qual, em razão das agressões, faleceu - demonstra periculosidade exacerbada do executor da conduta e indica que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, tem-se que a prisão é imprescindível também por conveniência da instrução criminal, isso porque as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para as testemunhas. Nesse sentido, verifica-se que há nos autos testemunhas sigilosas, que demonstraram temor, tanto que requereram o sigilo dos seus dados. Assim, tenho que a segregação se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal e de garantir um ambiente mais propício para que as testemunhas e informantes possam falar, sem temerem novas ações por parte do autor dos crimes. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e prova da materialidade - e os fundamentos para manutenção da prisão preventiva. Por todo o exposto, diante da essencialidade da custódia para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, constato que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é capaz de cumprir plenamente os mesmos propósitos. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, vale enfatizar que essa providência não foi reservada às pessoas que tenham cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, especialmente homicídios qualificados (conforme art. 318-A, inciso I, do CPP). Não é demais relembrar que é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita, endereço certo e a existência de filhos não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas, descritas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do CPP), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de AILTON DEIVISSON RODRIGUES DE LIMA. Frise-se que a defesa se manifestou nos autos da ação penal – Processo n. 0700195-12.2023.8.07.0019, conformando-se com a sentença de pronúncia (ID 161026244), o que afasta a fumaça do direito ora invocado, pois se o réu respondeu ao processo preso, com mais razão se justifica a manutenção de sua segregação cautelar pela superveniência da sentença de pronúncia, sem qualquer insurgência da defesa. Ademais, a sentença, além de destacar a prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, apresenta fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o juízo a manter a segregação cautelar do paciente. Notoriamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde.que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do réu antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP, como sói acontecer nos autos. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendada, no caso, a fixação de outras medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 19:05:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator